Tribunal: STF
Processo: ARE 1393791
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS E NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, maneja agravo o Estado do Acre. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o agravante alega a inconstitucionalidade da concessão da vantagem de licença-prêmio privativa dos ocupantes de cargo efetivo aos servidores admitidos sem concurso público, ainda que tenham obtido estabilidade extraordinária. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, da Lei Maior e art. 19 do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre negou provimento ao recurso para manter a sentença e decidiu que a servidora tem o direito à pretendida conversão em pecúnia referente à licença-prêmio adquirida pela recorrida. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS E NÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PERDA DA EFETIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIDORA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO STF. RECURSO IMPROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas 279 e 280/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1366477 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-05-2022)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora